Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Documentos juntados na fase recursal parcialmente conhecidos. Revisão de alimentos. Necessidades da alimentanda. Planilhas superestimadas. Possibilidade do alimentante. Proporcionalidade. Redução do encargo alimentar. Cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de majoração de alimentos em ação revisional.
2. Sentença elevou o percentual da pensão alimentícia de 14,72% para 22% dos rendimentos brutos do genitor.
3. O apelante requereu a redução do percentual, alegando alteração nas despesas da menor, queda de sua renda líquida e obrigação alimentar com outro filho.
4. A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de inépcia recursal e impugnando documentos juntados na fase recursal.
5. Parecer ministerial opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo fixação dos alimentos em 16% dos rendimentos brutos do genitor.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de alimentos fixado em sentença deve ser reduzido, considerando as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inépcia recursal rejeitada, por observância ao princípio da dialeticidade.
8. Documentos juntados na fase recursal parcialmente conhecidos, limitando-se àqueles que comprovam fatos supervenientes.
9. Comprovada transferência da menor para escola pública, excluindo despesa mensal referente à mensalidade.
10. Verificada superestimação de despesas em planilhas apresentadas, como lazer e férias, e inclusão indevida de parcelas escolares vencidas.
11. Demonstrado que o genitor já contribui com valor superior ao indicado na sentença, e que houve reajuste em sua remuneração.
12. Ausência de redução significativa na renda da genitora, ao contrário do alegado na inicial.
13. Aplicação do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
14. Acolhido parecer ministerial para fixar os alimentos em 16% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
IV. Dispositivo
15. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir a verba alimentar.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1828796, 07069549820238070016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJE 02.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1814946, 07142877720228070003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.02.2024, PJe 23.02.2024.